Tribunal: CARF
Processo: 13629.000179/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000179/2006-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.004 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL DA PGFN. CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
A similitude fática entre recorrido e paradigma é crucial para a devolução da
matéria ao exame da CSRF. Caso contrário, não se conhece do recurso especial
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente (s) o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009 (RICARF), cuja admissibilidade submeteu-se aos ditames da Portaria no 343, de 9
de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 10 de junho de 2015, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000179/2006-63
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

Ministro de Estado da Fazenda aprovou o novo Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, mais especificamente dos arts. 67 a 71, Anexo II e demais
artigos aplicáveis.
Insurgiu-se a recorrente contra o Acórdão no 1103-00.502, por meio do qual, por
maioria de votos, o colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão foi consubstanciada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE.
DECLARAÇÕES ZERADAS. CONSTATAÇÃO DO AUFERIMENTO DE
RECEITAS TRIBUTÁVEIS. - Caracterizada a omissão de rendimentos
tributáveis escriturados pelo contribuinte, mas não declarados, correto o
lançamento.
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. - A apresentação de
declarações inexatas, por si só, não comporta a imputação de evidente
intuito de fraude, sonegação ou conluio para fins de aplicação da
multa qualificada. Descabe a aplicação da multa agravada quando,
mesmo tendo informado receitas a menor, as receitas foram apuradas
pela fiscalização a partir dos valores escriturados no livro caixa.

A i. Presidência da 1a Câmara da 1a Seção do CARF Seção do CARF admitiu o
Especial interposto pela Procuradoria, nos seguintes termos:
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do
Recurso Especial
a) O recurso é tempestivo, de acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o,
da Portaria MF no 527, de 2010.
b) Não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF.
c) Na decisão recorrida não se decidiu na apreciação de matéria
preliminar, pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
d) A divergência foi adequadamente demonstrada por meio de decisões
paradigmas, que, até a presente data, não contrariam:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); ou
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
e) A recorrente trouxe como paradigma o Acórdão no 103-23.495.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão paradigma, cuja
ementa foi reproduzida no recurso especial da Fazenda Nacional
destacando a parte que interessa, conforme segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Ementa:
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. Válida é a prova
consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PERCENTUAL.
LUCRO ARBITRADO.
Se a atividade preponderante desenvolvida pela contribuinte é a de
prestação de serviços, correta a aplicação do percentual de 32%
incidente sobre as receitas omitidas por conta de depósito bancário de
origem não justificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte
impõe que o termo inicial do prazo decadencial de 5 anos para
constituição de créditos referentes ao IRPJ, submetido a lançamento por
homologação, seja deslocado da ocorrência do fato gerador para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI O Primeiro
Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula 1° CC n° 2)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática reiterada de omissão de receitas conduz necessariamente ao
preenchimento automático das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964, sendo cabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei n° 9.430/96, com nova
redação dada pela Medida Provisória n°351, de 22 de janeiro de 2007.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SIMPLES - PIS - COFINS - CSLL - INSS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
O cotejo da ementa do acórdão paradigma acima com o acórdão
recorrido permite concluir que restou demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial: no paradigma, considerou-se que a prática reiterada de
omissão de receitas conduz necessariamente ao preenchimento
automático das condições previstas na Lei n° 4.502, de 1964, sendo
cabível a qualificação da multa de ofício; já no caso do acórdão
recorrido, decidiu-se que a multa de ofício não deveria ser agravada, uma
vez que a apresentação de declarações inexatas, por si só, não comporta a
imputação de evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio para fins
de aplicação da multa qualificada, sem considerar a pratica reiterada da
infração.
Assim, resta claro o dissídio jurisprudencial suscitado.
No mérito sustenta que restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada
a partir da conduta reiterada, sistemática na prática de infrações tributárias em anos calendários
seguidos. Tal conduta revela evidente intuito fraudulento, a ensejar a incidência da multa
qualificada. Conforme provariam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo, repita-
se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento da obrigação fiscal,
demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado resultado: enriquecimento
sem causa.
Conclui que o contribuinte: i) praticou atividade ilícita comprovada,
detalhadamente descrita no termo de verificação fiscal, observada a partir da apuração de
infrações tributárias, em atividade reiterada que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual foi
aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%; ii) corno resultado de sua
conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da obrigação tributária, com o conseqüente
pagamento a menor do tributo devido, em evidente prejuízo ao erário; iii) a conduta foi sempre
resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de forma sistemática, objetivando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazenddria da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ; iv) a conduta repetida
sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao principio da
solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a intensidade
do dolo.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso em análise não há similitude fática a ensejar o recurso especial. Com
efeito o acórdão recorrido tratou de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS escriturados na
contabilidade, mas não declarados em DCTF:
Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 57-65), consta:
"Nos exercícios 2001 e 2002 o contribuinte apresentou declarações
simplificadas com faturamentos zerados. Também .fez declaração
simplificada no exercício 2003, embora afastado do SIMPLES a partir de
janeiro de 2002. Estava omisso quanto As declarações dos exercícios
2004 e 2005.
Após intimação, a sociedade empresária apresentou, em 27/10/2005, as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ dos exercícios 2003, 2004 e 2005, C0111 opção pelo lucro
presumido. Nessas declarações, o contribuinte indicou a utilização de
escrituração pelo livro Caixa (fichas "outras informações").
A sociedade fiscalizada iniciou suas atividades em abril de 2002. Nesse
ano, a receita bruta da atividade alcançou 11$ 3.783.975,26 e as receitas
financeiras, R$ 13.897,94, conforme registros no Diário e Razão. E711
2003, a receita da atividade (receita operacional bruta deduzida das
devoluções de vendas) chegou a R$ 8.809.309,94. Já em 2004, a receita
da atividade foi de R$ 12.479.202,83. As receitas cai/áridas em 2003 e
2004 são as constantes dos Livros de Registro de Apuração do 'CMS e
também declaradas pelo contribuinte nas DIPJ's apresentadas durante
a.fiscalização, em 27/10/2005.
A fiscalização, com base 17a escrituração contail e fiscal apresentada,
apurou o lucro presumido e as bases de cálculo das contribuições sociais
(CSLL, PIS e COFINS) do período de 2002 a 2004 conforme
demonstrativos de .fls.. Constatou que a sociedade liscalizada não
recolheu e não declarou cm DCTF os tributos devidos. E mais, só
apresentou as declarações de infOrmacões econômico-fiscais da pessoa
jurídica — DIPJ após intimação fiscal.
Dessa .forma, com base no art. 149 da Lei 5.172/66 (CTN) e art. 841 do
RIR/99, .formalizamos o Auto de Infração c/c 1RPJ, lançando de oficio o
imposto renda da pessoa juriclica. Os valores lançados estão
discriminados 170S "Denronstrativos de Situação Fiscal Aptitude."
decorrente , o acórdão recorrido tratar-se-ia de ágio interno, conforme se
depreende do relatório do acórdão recorrido:
O mesmo se extrai da ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DECLARAÇÃO
DE
INATIVIDADE. DECLARAÇÕES ZERADAS. CONSTATAÇÃO
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

DO
AUFERIMENTO
DE
RECEITAS
TRIBUTÁVEIS.
-
Caracterizada a omissão de rendimentos tributáveis escriturados
pelo contribuinte, mas não declarados, correto o lançamento.
MULTA AGRAVADA. 1NADMISSIBILIDADE. - A apresentação de
declarações inexatas, por si só, não comporta a imputação de evidente
intuito de fraude, sonegação ou conluio para fins de aplicação da multa
qualificada. Descabe a aplicação da multa agravada quando, mesmo
tendo informado receitas a menor, as receitas foram apuradas pela
fiscalização a partir dos valores escriturados no livro caixa.
De sua parte, o acórdão paradigma tratou de omissão de receitas com fulcro no
art. 42 da Lei n. 9.430/96, nomeadamente na não comprovação da origem de depósitos
bancários, conforme se extrai da própria ementa transcrita pela recorrente:
Acórdão ng 103-23495
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM.
COMPROVAÇÃO - Caracterizam-se como omissão de receita os
valores creditados em conta de deposito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. Válida é a prova
consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária previa autorização judicial.
RECEITA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
GERAL.
PERCENTUAL. LUCRO ARBITRADO - Se a atividade preponderante
desenvolvida pela contribuinte a de prestação de serviços, correta a
aplicação do percentual de 32% incidente sobre as receitas omitidas por
conta de depósito bancário de origem não justificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO - A
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte impõe
que o termo inicial do prazo decadencial de 5 anos para constituição de
créditos referentes ao IRPJ, submetido a lançamento por homologação,
seja deslocado da ocorrência do fato gerador para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍC10. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - O
Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula lg CC ri9 2)
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.004 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.000179/2006-63

MULTA DE OFICIO QUALIFICADA - A prática reiterada de omissão
de receitas conduz necessariamente ao preenchimento automático das
condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, sendo
cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do
art.44 da Lei n° 9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória
n° 351, de 22 de janeiro de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SIMPLES - PIS - COFINS - CSLL —
INSS. Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da intima relação de causa e
efeito que os vincula. Publicado no D.O.0 n 193 de 06/10/2008."
Neste aspecto, não apresentando fatos similares, não há como se identificar a
divergência na aplicação da legislação tributária, razão pela qual não conheço do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Isso por si só, já seria o bastante para o não conhecimento do recurso da Fazenda.
Todavia, ainda tomo como razões para o não conhecimento do referido do
recurso, as conclusões apontadas pelos demais conselheiros da turma na presente sessão de
julgamento.
Assim, além da dessemelhança previamente mencionada, vale notar que no caso
concreto a qualificação da multa teve como decorrência uma omissão de receita descoberta por
meio da DIRF, isto é, o fundamento para manutenção da qualificação da multa foi também a
falta de escrituração contábil.
Dessa forma, resta clara a falta de divergência jurisprudencial.
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 827
DF CARF MF
Original